Tribunal: TJDFT
Processo: 0746101-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746101-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILHIAM ANTONIO DE MELO AGRAVADO: WANDER KLEY RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20660402) interposto por WILHIAM ANTONIO DE MELO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de WANDER KLEY RIBEIRO DE SOUZA, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado, até a quitação do valor de R$ 5.235,06 (cinco mil duzentos e trinta e cinco reais e seis centavos), referente ao crédito de honorários advocatícios. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 72893787 dos autos de referência): Preliminarmente, temos que, na forma do artigo 676 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro devem ser distribuídos em apartado, por dependência à ação na qual se determinou a constrição impugnada, se tratando de ação autônoma, que, para ser processada, dentre outros requisitos, deve preencher os requisitos da petição inicial (art. 321 do CPC). Assim, da maneira como posta, a manifestação de ID 71619084 não deve ser conhecida. De outro lado, temos que, ao tomar conhecimento do teor da petição de ID 71619084, o exequente desistiu da penhora do veículo lá indicado, cujo registro de propriedade se encontra em nome da parte executada. O artigo 775 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que “o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executada”, não havendo óbice, portanto para que seja levantada a constrição imposta ao veículo em questão, ante a expressa desistência do exequente. Superada essa questão, tenho que o pleito formulado pelo exequente através de sua manifestação de ID 72697144 deve ser indeferido. Embora aqui não se olvide acerca de alguns precedentes jurisprudenciais, no sentido de permitir a flexibilização da norma que veda a penhora de salário para o pagamento de honorários advocatícios, entendo que a obrigação de pagar honorários não se confunde com o dever legal de prestação de assistência material que decorre de vínculo de parentesco e/ou casamento, donde advém o dever de prestar alimentos. Esse dever legal de prestar alimentos decorre de vínculo de parentesco, tendo por escopo garantir a quem deles comprova necessitar a manutenção do mínimo existencial, sem, todavia, prejudicar esse “mínimo existencial” do devedor. Daí o porquê de a ação de alimentos ter por base o binômio necessidade/possibilidade, já havendo tendência doutrinária em estabelecer que a ação de alimentos se guia no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. No caso, embora a verba em questão tenha caráter alimentar, além de, aparentemente, inexistir qualquer vínculo de parentesco entre o causídico e a parte devedora, não há qualquer elemento que nos permita concluir que o não pagamento da verba, nesse momento processual, teria o condão de privar o exequente, que está a advogar em causa própria, de seu mínimo existencial, a justificar a penhora do salário da parte executada. Veja-se que a impenhorabilidade da verba de caráter salarial, a exemplo da impenhorabilidade do bem de família, tem por escopo a preservação e efetivação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que é um dos fundamentos sob os quais se rege a República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF/88). No caso da prestação alimentícia, o que justifica a mitigação do caráter alimentar do salário do devedor de alimentos é justamente a preservação do mínimo existencial do credor, a fim de lhe garantir, minimamente, sua dignidade, preservando-se, ao menos seu direito à alimentação, sem que se prive o devedor também desse direito. Nesse sentido, a Constituição Federal permite, inclusive, a prisão do devedor de alimentos, em caso de inadimplemento, como forma “incentivá-lo” a contribuir para que o credor tenha preservada, minimamente, sua dignidade. O artigo 8o do Código de Processo Civil estabelece que, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana”. Em se tratando de verba de caráter alimentar, como é o caso da verba salarial, sua penhora somente se justifica para preservar o mínimo existencial de quem a requer, o que não se subsume à hipótese dos autos, dado que o causídico não demonstrou, minimamente, que a privação da verba, no presente momento processual, teria o condão de violar suas condições mínimas de sobrevivência, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. DÍVIDA RELATIVA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEFERIMENTO. IMPENHORABILIDADE. 01. A natureza alimentar da verba honorária prevista no art. 85, § 14 do CPC não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Neste sentido, se mostra inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 02. Recurso desprovido. Maioria.” (Acórdão n.1184329, 07062030420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. Conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2o, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1180173, 07067045520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se nesse ponto que no último dia 26/8/2020 foi publicado acórdão prolatado pela Corte Especial do STJ no julgamento do REsp 1815055/SP, por maioria de votos, alterando o entendimento até então adotado passando a adotar a conclusão de que: “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e de bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios.” Veja-se o inteiro teor da ementa: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 72697144. Em razão da desistência do exequente, relativa à penhora do veículo descrito no documento de ID 27798522, promovo o levantamento da constrição imposta através do sistema RENAJUD. NÃO CONHEÇO do pedido formulado por WANDERLEI FELIPE, terceiro estranho aos autos, através de sua manifestação de ID 71619084, ante a inadequação da via eleita para o alcance do bem da vida ora vindicado. Publicada a presente decisão, retornem-se os autos à suspensão, observando-se os prazos descritos na decisão de ID 66194850. Pretende o agravante a reforma da r. decisão, por entender ser possível a penhora de parte do salário auferido pelo executado, para adimplemento de débito de natureza alimentar, a saber, honorários advocatícios. Sobre o caráter alimentar dos honorários advocatícios, estabelece o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil: Art. 85 (...) § 14 Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Sobreleva anotar que os valores almejados pelo recorrente para saldar tal crédito constituem remuneração recebida pelo recorrido em sua conta bancária (ID 67322868 dos autos de referência), reputada impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, porquanto a lei confere a esses valores proteção legal decorrente da presunção de que tal numerário assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. DESBLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS À APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, à luz do art. 649, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta-corrente bancária. 2. No julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, embora não fosse a tese principal do repetitivo, ficou assinalado no voto do relator, Min. Luiz Fux, que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 765106 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0209666-5, Relator(a) Ministra DIVA MALERBI, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 24/11/2015, DJe 03/12/2015) Acerca do tema, adoto raciocínio no sentido de que a verba honorária não se confunde com alimentos destinados ao sustento, disciplinados no direito de família (arts. 1.694 e 1.710 do Código Civil e Lei no 5.478/68). Oportuna, ainda, a menção do nobre Magistrado acerca do acórdão prolatado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1815055/SP, publicado em 26.8.2020, que, por maioria de votos, alterou o entendimento até então adotado no âmbito daquela Corte Superior, passando a chancelar a conclusão de que: “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e de bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios”. Reveja-se inteiro teor da respectiva ementa: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020 – grifo nosso). Desse modo, não vislumbro motivo para conceder a medida de urgência vindicada contra a r. decisão guerreada ao entender pela manutenção da alegada impenhorabilidade, consoante dispõe o inciso IV e § 2o, do artigo 833 do CPC, até o limite de 50 salários mínimos mensais. Leia-se excerto do dispositivo legal, a seguir: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] § 1o...omissis... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Nesse sentido, colham-se ementas recentes deste egrégio TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os honorários advocatícios têm natureza alimentar e não de prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido no REsp no 1.815.055/SP (publicado em 26.8.2020), firmou o entendimento de que "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar". 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1310619, 07335870520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos. 2. Portanto, somente as prestações alimentares podem levar à constrição de salário. E os honorários advocatícios, embora verba alimentar, não tem a habitualidade necessária à configuração de prestação alimentícia. Jurisprudência majoritária da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. Maioria. (Acórdão 1299204, 07354941520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, considerando a jurisprudência desta Corte no sentido de impenhorabilidade de verba salarial, e bem assim do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantido o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, indefiro a liminar requerida pela parte agravante. Intimem-se, sendo o agravado para responder ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador